Tribunal: TJSP
Processo: 1022139-22.2020.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Família
Órgão julgador: Jose Eduardo Marcondes Machado
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001004191
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1022139-22.2020.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes
LUZIA DONIZETI MOURA FORNAZIERI e HELVECIO APARECIDO
FORNAZIERI, é apelado JUÍZO DA COMARCA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso, com determinação. V. U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUI CASCALDI
(Presidente) E LUIZ ANTONIO DE GODOY.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
JOSÉ EDUARDO MARCONDES MACHADO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1022139-22.2020.8.26.0100 -Voto no 1491 – JEMM - AAPL
2
Apelação cível n.o 1022139-22.2020.8.26.0100
Relator: José Eduardo Marcondes Machado
Órgão Julgador: 1a Câmara de Direito Privado
Apelantes: Helvecio Aparecido Fornazieri e Luzia Donizeti Moura Fornazieri
Interessado: Espólio de Alcides Cesar Nigro
Comarca: São Paulo Foro Central 6a Vara da Família e Sucessões
Juiz: Dr. Henrique Maul Brasílio de Souza
Voto no1491
ALVARÁ JUDICIAL. Pedido de outorga de escritura
definitiva de compra e venda de imóvel adquirido pelos
autores.
Possibilidade.
Concordância
do
espólio,
representado por sua inventariante. Comprovação da
cadeia sucessiva de instrumentos particulares de
compromissos de compra e venda. Expedição de alvará
autorizada. Decisão reformada. Recurso provido com
determinação.
Cuida-se de recurso de apelação interposto contra a
decisão lançada a fl. 17, que indeferiu o pedido de expedição de “alvará de outorga
de imóvel em respeito ao princípio da continuidade que discorre sobre a necessidade
de uma narrativa sequencial e cronológica dos atos”.
Irresignados, apelam os requerentes alegando, em
síntese, que i) restou demonstrada a cadeia sucessiva dos contratos para aquisição do
bem e que o de cujus ainda figura na matrícula como proprietário do imóvel; ii) a
inventariante não se opôs à expedição do alvará pretendido, confirmando a alienação
originária e a quitação do preço.
O espólio interessado não apresentou contrarrazões.
É o relatório.
O recurso comporta provimento.
Respeitado o entendimento do magistrado prolator da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1022139-22.2020.8.26.0100 -Voto no 1491 – JEMM - AAPL
3
decisão recorrida, o pedido de concessão do alvará deve ser deferido.
Consta dos autos que os autores ingressaram com
pedido de expedição de alvará judicial, distribuído por dependência ao processo n.o
1002791-86.2018.8.26.0100, autos do inventário dos bens deixados por Alcides
Cesar Nigro, objetivando autorização para outorga da escritura definitiva do imóvel
consistente no terreno situado no Loteamento São José, bairro Bocaina, lote 4,
quadra 1, objeto da matrícula n.o 10.920, do 2o CRI de Jaú, sob a alegação de que o
imóvel foi adquirido pelos requerentes de Ana Maria Moralles Rogante, em
24.9.2010, que por sua vez o havia adquirido de Alcides Cesar Nigro, aos 10.5.2010,
conforme comprovam os sucessivos contratos de fls. 7/8 e 11/14.
Segundo se nota, o espólio de Alcides Cesar Nigro
concorda com a expedição do alvará em favor dos apelantes para outorga da escritura
definitiva de compra e venda. De fato, em manifestação de fls. 79/80, o espólio de
Alcides Cesar Nigro, representado por sua inventariante, reconhece como obrigação
do espólio a outorga de escritura pública de compra e venda de alguns imóveis,
dentre eles, no item 36, o lote 4, da quadra 1, do Loteamento São José, vendido a
Ana Maria Moralles Rogante (fl. 80). Não há, pois, óbice ao acolhimento do pedido
inicial, tampouco há que se falar em ofensa ao princípio da continuidade dos
registros públicos, porque devidamente comprovada a cadeia aquisitiva.
Ademais, afirma a inventariante que referido imóvel
“encontra-se totalmente pago e pendente de alvará para escritura da competente
escritura” (fl. 80)
É cediço que o alvará não se presta a suprir o
consentimento de alguém, cuidando-se de mera autorização e não de ordem judicial.
Assim, seu deferimento para outorga de escritura definitiva exige a concordância do
espólio ou dos herdeiros para sua concessão, o que restou demonstrado nos autos (fl.
80).
A Certidão do 2o CRI da Comarca de Jaú (fls. 15/16)
comprova que realmente o imóvel ainda se encontra registrado em nome de Alcides

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1022139-22.2020.8.26.0100 -Voto no 1491 – JEMM - AAPL
4
Cesar Nigro e Ruth Bueno Pontes Nigro.
O bem não foi incluído na partilha e permanece na
propriedade do espólio, sem transferência aos herdeiros, o que confere legitimidade
passiva ao espólio para o pedido de alvará.
Ressalte-se que o deferimento do alvará para outorga da
escritura aos apelantes não violará o princípio da continuidade registrária e tampouco
causará prejuízo ao fisco.
O bem já não estava mais na esfera patrimonial do de
cujus quando ocorreu o seu óbito, sendo certo que os apelantes pretendem regularizar
situação fática já consolidada: a venda de um bem feito pelo inventariado quando em
vida (fls. 7/8) e sua posterior venda aos apelantes (fls. 11/14).
Neste sentido, já decidiu esta Corte em hipóteses
assemelhadas.
“ALVARÁ JUDICIAL
Pretensão à outorga de
escritura definitiva de compra e venda de fração ideal
dos imóveis adquiridos pela autora
Cabimento

Concordância do espólio, representado por sua
inventariante
Extinção afastada
Expedição de
alvará
autorizada

Recurso
provido
com
determinação”
(TJSP;
Apelação
Cível
1115266-82.2018.8.26.0100; Relator: Luiz Antonio de
Godoy; Órgão Julgador: 1a Câmara de Direito Privado;
Foro Central Cível - 1a Vara da Família e Sucessões;
Data do Julgamento: 01/10/2019; Data de Registro:
01/10/2019) (destaquei).
“AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
INVENTÁRIO.
Pedido de alvará. Alienação de imóveis. Exigência de
situação excepcional para deferimento. Formalismo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1022139-22.2020.8.26.0100 -Voto no 1491 – JEMM - AAPL
5
desnecessário. Concordância de todos herdeiros,
maiores e capazes, com a expedição do alvará.
Alegação de motivo relevante. Inexistência de prejuízo
à Fazenda. Recurso provido” (TJSP; Agravo de
Instrumento
2175493-93.2019.8.26.0000;
Relator: Maurício Campos da Silva Velho; Órgão
Julgador: 4a Câmara de Direito Privado; Foro de
Ribeirão Pires - 2a Vara; Data do Julgamento:
30/09/2019; Data de Registro: 30/09/2019) (destaquei).
“OUTORGA DE ESCRITURA Alvará Sentença de
indeferimento da inicial e extinção, sem julgamento de
mérito, do processo
Autores que postulam
autorização judicial para outorgar escritura da
venda do imóvel alienado pelo seu genitor, em vida,
aos sucessores do comprador, que também faleceu
Inexistência
de
qualquer
óbice
jurídico
ao
deferimento do pleito
Autores são os únicos
sucessores do vendedor e as destinatárias da
escritura são as únicas sucessoras do comprador
Precedentes
Decisum reformado
Apelo provido”
(TJSP; Apelação Cível 1009360-88.2017.8.26.0278;
Relator: Rui Cascaldi; Órgão Julgador: 1a Câmara de
Direito Privado; Foro de Itaquaquecetuba - 3a Vara
Cível; Data do Julgamento: 11/04/2019; Data de
Registro: 11/04/2019) (destaquei).
“INVENTÁRIO E PARTILHA. ALVARÁ JUDICIAL.
Pedido de autorização para outorga de escritura
definitiva de imóvel. Procedimento de jurisdição
voluntária. Imóvel que não integrou a partilha dos
inventários dos vendedores. Concordância expressa
de todos os herdeiros e do Ministério Público.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1022139-22.2020.8.26.0100 -Voto no 1491 – JEMM - AAPL
6
Possibilidade da expedição do alvará. Sentença
reformada. Recurso provido” (TJSP; Apelação Cível
1060428-92.2018.8.26.0100;
Relatora: Fernanda
Gomes Camacho; Órgão Julgador: 5a Câmara de
Direito Privado; Foro Central Cível - 3a Vara da
Família e Sucessões; Data do Julgamento: 08/02/2019;
Data de Registro: 08/02/2019) (destaquei).
Sendo do espólio a propriedade do imóvel, já que não
transferida pela partilha e pelos sucessivos instrumentos particulares, e havendo
anuência da inventariante (fl. 80), a outorga da escritura definitiva para transferência
do imóvel pode ser feita pelo alvará requerido, já que, na ação de adjudicação
compulsória, haverá a mesma manifestação concordante da inventariante, o que
dispensa o procedimento de adjudicação compulsória previsto no pelo artigo 1.418
do Código Civil.
Reforma-se, pois, a sentença, para deferir a expedição
do alvará pretendido pelos requerentes, adotando-se as providências para tanto em
primeiro grau. Sem resistência manifestada, descabe estipulação sobre honorários.
Ante
o
exposto,
pelo
meu
voto,
DÁ-SE
PROVIMENTO ao recurso para julgar procedente o pedido e consequentemente
determinar a expedição de alvará judicial, autorizando o espólio de Alcides Cesar
Nigro a outorgar escritura definitiva de compra e venda do imóvel em favor dos
autores.
JOSÉ EDUARDO MARCONDES MACHADO??
Relator??